Tribunal: TJDFT
Processo: 0738199-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738199-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004, declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por supressão de instância, a agravante junta petição de ID 51386718. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por supressão de instância. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Ação de Imissão de Posse foi ajuizada em desfavor de Ueslei Pereira de Lima e Imports Agronegócios Ltda-ME e que a ora agravante pugnou pela intervenção como assistente simples, o que ainda não foi analisado pelo juízo singular, conforme ID 171406176. Não tendo o juízo singular se pronunciado acerca da intervenção da ora agravante como assistente, impossível conhecer as matérias trazidas no bojo do agravo de instrumento, porquanto acarretaria inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado porque adstrito aos limites da decisão agravada, de maneira a questão versando sobre a apreensão do passaporte e da CNH não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento sobre os pedidos. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748731, 07205561020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. Não tendo o Juízo a quo se pronunciado sobre a prescrição intercorrente, não é possível o seu exame em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632720, 07068681520228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a supressão de instância não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 16:50:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador